Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. GRAU DE DEFICIÊNCIA PARA FINS DE APOSENTADORIA. PROVA PERICIAL. DEFICIÊNCIA GRAVE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Realizada a perícia, observou-se que além de a Autora ter cegueira monocular desde seu nascimento, caracterizando a hipótese de deficiência moderada, à luz de novos exames, constatou-se que a acuidade visual da autora se encontra em estado de declínio, e que o olho com visão remanescente possui apenas 25% (vinte e cinco por cento) do ideal, isto sob correção de óculos.
2. Consubstanciado nos laudos periciais, acertada a conclusão do juízo a quo de que além de a Autora possuir deficiência moderada desde o seu nascimento, é imperioso que a servidora seja considerada pessoa com deficiência em grau grave a partir do novo exame pericial, tendo em vista o declínio e agravamento da funcionalidade da visão remanescente.
3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.